Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais), em contexto de violência contra a mulher, fixando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, e determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A defesa busca (i) a absolvição por insuficiência de provas e (ii) o afastamento da condenação à indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; e,
(ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constando depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho de colega que presenciou os fatos, além da confissão parcial do réu, que admitiu ter desferido um tapa “entre as costas e as nádegas” da vítima, a materialidade e a autoria da contravenção penal restam comprovadas.

4. Comprovado o abalo psicológico e a mudança de rotina da vítima, que abandonou a escola e iniciou tratamento psicológico, inviável o afastamento da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 77; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão n. 2001930, 0709789-64.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025.